Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701354-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0700169-51.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante em face de conduta omissiva imputada ao CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na demora na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 32075807), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, objetivando sobrestar os efeitos de decisão administrativa, até o julgamento definitivo do processo administrativo instaurado. No agravo de instrumento interposto, a impetrante afirma que lhe foi imposta a penalidade de multa no importe de R$ 22.154.406,51 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos), além da proibição de contratação com órgãos públicos, por decisão exarada nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF, instaurado em virtude de recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a finalidade de apurar pretensas ilicitudes em procedimento licitatório destinado à aquisição, armazenamento e dispensação de órteses, próteses e materiais especiais pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A agravante aduz que a imposição das penalidades padece de nulidade, em virtude da falta de motivação, uma vez que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal se limitou a aprovar parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no qual ficou consignado que a análise da suficiência das provas produzidas nos autos caberia à referida autoridade. Prossegue asseverando que as penalidades foram impostas sem que as ilicitudes apontadas estivessem comprovadas nos autos do processo administrativo de responsabilização. Ressalta que não há qualquer evidência de fraude no procedimento licitatório, mas apenas presunção abstrata e parcial acerca da prática das ilicitudes que lhe foram imputadas. Afirma, ademais, que houve violação ao princípio da não surpresa, uma vez que, nada obstante o processo administrativo tenha sido instaurado para apurar supostos ilícitos previstos na Lei n. 12.846/2013, foi-lhe imposta a penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 37, inciso II, da Lei no 8.666/1993. Acrescenta que a d. Magistrada de primeiro grau baseou-se apenas na presunção de legalidade da decisão administrativa e na impossibilidade de exame do mérito do ato administrativo. Pondera que estaria configurada a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa imposta. Por fim, aduz estar configurada demora excessiva quanto à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto, circunstância que poderá vir a lhe causar danos de difícil ou incerta reparação. A agravante postula, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a eficácia da decisão administrativa até o julgamento definitivo do recurso interposto no processo administrativo de responsabilização. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a liminar vindicada no mandado de segurança. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 32075806. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 32119179, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a eficácia da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF, até que seja apreciado, pela autoridade coatora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pela ora agravante. Em contrarrazões de ID 33521915, o DISTRITO FEDERAL alegou não estarem configurados os pressupostos para o deferimento da liminar no mandado de segurança, sobretudo quando observadas as conclusões do Relatório de Auditoria (26538008, pg. 45, do processo originário), que evidenciariam as ilicitudes que fundamentam a penalidade imposta à agravante. Pugna, ao final, pelo não provimento do agravo de instrumento. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 35236036, oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal, acarretada pela prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o impetrante pretende a reforma da decisão que indeferiu liminar objetivando o sobrestamento dos efeitos de decisão administrativa, até o julgamento definitivo do processo administrativo instaurado. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 29/03/2022 (ID 118099215), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, para confirmar a liminar e determinar que sejam sobrestados os efeitos da decisão administrativa exarada no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 03/2019-SES/DF, até que seja apreciado, pela autoridade coatora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.